Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUICÕES FINANCEIRAS. DESCONTO DE PRESTAÇÃO NA PENSÃO DO APOSENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. A cobrança de parcelas de mútuos bancários, mediante consignação em folha de pagamento, resultantes de contratação fraudulenta, representa falha passível de reparação de danos material e imaterial.
4. Cabe ao fornecedor a prova da licitude ou legitimidade do seu crédito, quando impugnado ou negado pelo consumidor. Mas se embora oportunizada a produção da prova essencial, quedou inerte, deve suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus (artigo 373, II, do CPC).
5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. O STJ firmou a tese de que a devolução em dobro somente é cabível quando violada a boa-fé objetiva. E no caso, a instituição financeira fez a cobrança em razão da existência de contrato, que assegurava a quitação das prestações mediante sua consignação em folha de pagamento. Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo de pleno direito, por ser fruto de fraude em operação bancária, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. E a luz dos elementos carreados, não se vislumbra a possiblidade de cobrança da dívida como meio de emulação.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.